Tribunal: STF
Processo: RE 1522992
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 45) contra acórdão (eDoc 35 e 36) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa do julgamento possui a seguinte redação em sua parte inicial:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSENTAMENTO DE TRABALHORES RURAIS. REFORMA AGRÁRIA. INCRA. DESAPROPRIAÇÃO AJUIZADA. POSTERIORMENTE EXTINTA. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INDEVIDA ELEIÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. RE 684.618/RJ (Tema 698). ALOCAÇÃO DE RECURSOS. ESCOLHA POLÍTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. impossibilidade. SENTENÇA MANTIDA.



    [...]



    Nas razões, sustenta, em síntese, a violação a preceitos constitucionais ante a conclusão da Corte Regional que, embora tenha afirmado não haver ofensa ao princípio da separação dos poderes a sindicância judicial, em casos excepcionais, da ausência ou do implemento insuficiente de políticas públicas constitucionalmente previstas, aquiesceu com a improcedência de ação civil pública que objetiva fosse determinado, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a promoção do assentamento de trabalhadores rurais na Fazenda Complexo Nascença, localizada em Japoatã/SE. 



    Ao final, requer o “provimento do recurso para sanar a contrariedade ao disposto nos artigos acima mencionados” (eDoc 45, fl. 21).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, consigno que ambas as Turmas da Suprema Corte possuem assentimento no sentido de que, em situações excepcionais, é possível ao Poder Judiciário determinar, ao Poder Executivo, a implementação de políticas públicas para garantir direitos assegurados na Constituição da República. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 



    2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 658.171 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 



    2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo alegadas violações meramente reflexas ao texto constitucional. 



    [...]



    (ARE 1.013.143 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma)



    Fixada essa premissa – da qual não se afastou o acórdão recorrido –, observo que os julgados de origem, para concluir pela improcedência da ação civil pública, mormente diante da ausência de disponibilidade orçamentária a suportar a emissão os títulos da dívida agrária necessários para efetivar a desapropriação, basearam-se nos fatos e nas provas, consoante transparece dos seguintes fragmentos da sentença do juízo de primeiro grau:



    Antes de apreciar a remessa e o recurso de apelação, cumpre inicialmente historiar o caso dos autos. 



    Em abril de 2018 o INCRA, verificando que a Fazenda Complexo Nascença, de propriedade da empresa JOTAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, não cumpria sua função social, declarou o bem de interesse para reforma agrária, avaliando-o no montante estimado de R$ 15.058.357,35 (quinze milhões cinquenta e oito mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos). Em seguida, foi ajuizada ação de desapropriação, processo tombado sob o nº 0800151-23.2018.4.05.8504. No entanto, o feito foi extinto sem julgamento do mérito em 08/05/2019 (id 4058504.2643252), tendo em vista que a petição inicial não atendeu aos requisitos exigidos pelo art. 5º da Lei Complementar nº 76/93 e art. 321, e parágrafo caput único, do CPC.



    Como destacou o Juiz a quo, o INCRA deixou de anexar aos autos o comprovante de lançamento dos a quo Títulos da Dívida Agrária correspondente ao valor ofertado para pagamento de terra nua. Todavia, sua omissão não decorreu de inércia ou desídia na atuação processual. Pelo contrário, a autarquia agrária, desde de sua peça vestibular, informou a impossibilidade de comprovar, de logo, a expedição dos TDAs e o depósito do valor relativo às benfeitorias, em razão de óbices orçamentários e financeiros , sendo esta a razão, inclusive, para que não houvesse o requerimento de imediata imissão na posse. Assim, embora o expropriante tenha sido intimado por 3 (três) oportunidades a fim de que providenciasse o lançamento dos Títulos da Dívida Agrária (v. ids. 4058504.2048688, 4058504.2130195 e 4058504.2237357 daqueles autos), o mesmo limitou-se a requerer a prorrogação do prazo para a realização de tal diligência, circunstância que gerou a suspensão do feito por 4 (quatro) meses (cf. id. 4058504.2262839) e, por fim, a extinção do processo (v. id. 4058504.2643252). Posteriormente, o INCRA informou o seu desinteresse na apresentação de recurso em face da sentença em virtude de não haver previsão orçamentária para o exercício, nem para o seguinte, que sustentasse a expectativa de lançamento dos TDAs correspondentes.



    Vê-se, portanto, que a razão invocada pelo INCRA para não prosseguir com a desapropriação foi a escassez de recursos financeiros, isto é, a restrição orçamentária, à qual está submetido.



    Nesse contexto, faço coro ao Juiz a quo quando afirma que: "Considerando a exigência de dotação a quo orçamentária para o dispêndio da UNIÃO, do INCRA e do MUNICÍPIO DE JAPOATÃ/SE em políticas públicas do jaez debatido nos autos, tem-se que a observância do princípio da precedência da fonte de custeio no caso em tela se revela imperiosa".



    [...]



    Importante assinalar que a justificativa da autarquia para não levar adiante o processo de desapropriação foi clara: não haver previsão orçamentária para o exercício, nem para o seguinte, que sustentasse a expectativa de lançamento dos TDAs correspondentes.



    Ante esse quadro, tem-se a incidência do comando contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal para obstar a admissibilidade do recurso.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente